Tribunal: TCU
Processo: 022.148/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4182/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação ao responsável José Adalberto Ribeiro de Andrade, ante o recolhimento integral da multa que lhe fora aplicada por meio do Acórdão 2260/2017-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 2463/2019-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres da unidade técnica competente e do Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 022.148/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.859/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.881/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José Adalberto Ribeiro de Andrade (XXX.420.781-XX); Liomar Santos Torres (XXX.434.611-XX); Nathercia M.r.a.c. Meleiro (XXX.411.911-XX); Roberto Bueno de Assunção (XXX.296.721-XX). 1.3. Interessado: Coopersystem - Cooperativa de Trabalho (02.781.209/0001-65). 1.4. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Joao Carlos Casseb, representando Coopersystem - Cooperativa de Trabalho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.